Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva das pacientes para a garantia da ordem pública, haja vista que estariam integrando, em tese, esquema criminoso articulado especialmente para a prática habitual de crimes de homicídios, extorsão, tráfico de drogas, dentre outros, além de uma delas encontrar-se foragida do distrito da culpa.
3. A substituição da segregação por recolhimento domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, não se satisfaz apenas com a comprovação da maternidade das acusadas, sendo necessário ainda o juízo de adequação e pertinência da medida alternativa.
4. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde das denunciadas, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
5. Ordem denegada.